Tribunal: TJDFT
Processo: 0715625-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$5.126,04 (cinco mil cento e vinte e seis reais e quatro centavos), em virtude da inadimplência no contrato de locação. O Juízo de origem concluiu que a recorrente agiu em desconformidade com a cláusula 6a do contrato, de modo a configurar quebra contratual apta a ensejar a rescisão da locação havida entre as partes e suas demais consequências.
3. A recorrente, em suma, alega que não teria ocorrido a quebra contratual por inadimplência tendo em vista a existência de caução que serviria para assegurar o período da locação. Defende que descontada a caução atualizada, ainda restaria R$328,95 (trezentos e vinte e oito reais) com os recorridos.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar os recorridos ao pagamento do valor cobrado indevidamente.
5. Os recorridos apresentaram contrarrazões ID. 51228880. Rebatem, em síntese, as razões recursais e ao final rogam pelo não provimento do recurso.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
7. No presente caso, observo que é incontroversa existência do contrato de locação de imóvel residencial ID. 512285541, com vigência de 30 (trinta) meses, iniciando na data de 06/12/2021 com término em 05/06/2024. O valor mensal do aluguel fixado em R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e R$22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) a título de caução.
8. Depreende-se da inicial que a recorrente estava inadimplente com as taxas condominiais dos meses de agosto a dezembro/2022, sendo que o débito em relação ao mês de dezembro era parcial, bem como com os alugueres de outubro a dezembro/2022 (ID.51228541, ID. 51228544 e ID. 51228545).
9. A inadimplência da recorrente é fato incontroverso, entretanto a análise recursal se limita aos cálculos apresentados, especialmente acerca da incidência ou não de juros e correção monetária.
10. Observo que os cálculos apresentados pela recorrente não estão de acordo com os termos contratuais, pois de acordo com o teor da cláusula 6a do referido instrumento há incidência multa e juros em caso de inadimplência: “DO ATRASO NO PAGAMENTO DO ALUGUEL- Não sendo efetuado o pagamento de aluguel e encargos até o dia 06 de cada mês, o LOCATÁRIO será sujeito a multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor em atraso, bem como os juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração mais correção monetária. Se o LOCADOR do presente imóvel necessitar ingressar em juízo, para a cobrança de aluguéis e/ou encargos em atraso, ficará o LOCATÁRlO ainda sujeito ao pagamento das custas processuais, bem como honorários, desde já fixados em 20% (vinte por cento) sobre o montante do débito.”
11. De outro lado, os recorridos se desincumbiram do seu ônus processual (art. 373 do CPC) quando apresentaram planilha de cálculo atualizada do débito ID. 51228545, de acordo com os termos contratuais, assim como esclareceram o débito referente ao mês de dezembro ID. 51228869.
12. Entendo, portanto, que a sentença não merece reforma, principalmente por ter destacado que: “Assim, nesse contexto, tenho que não há dúvidas de que o réu agiu em desconformidade com a cláusula contratual 6a, o que configura evidente quebra contratual apta a ensejar a rescisão da locação havida entre as partes e suas demais consequências, de maneira que a procedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe.”
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.